Tribunal: TJSP
Processo: 1025247-17.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de indenização por danos materiais, julgada procedente. Recurso da ré. Constatação, pelo condomínio, de irregularidade no custeio de plano de saúde à ré, ex-síndica, e a seus dependentes, bem como o pagamento de fatura de seu telefone móvel, no valor total de ambos os gastos de R$ 12.990,92. Síndica que era mensalmente remunerada com o equivalente a 3 salários mínimos e

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de indenização por danos materiais, julgada procedente. Recurso da ré. Constatação, pelo condomínio, de irregularidade no custeio de plano de saúde à ré, ex-síndica, e a seus dependentes, bem como o pagamento de fatura de seu telefone móvel, no valor total de ambos os gastos de R$ 12.990,92. Síndica que era mensalmente remunerada com o equivalente a 3 salários mínimos e não fazia parte do quadro de funcionários do condomínio, para os quais se destinava o plano de saúde. Despesas que não foram aprovadas em assembleia. Pagamentos indevidos. Enriquecimento sem causa da ré configurado. Restituição adequadamente determinada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000850910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025247-17.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GILMA
REBOUÇAS
DOS
SANTOS
AMORIM
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLE MEDITERRANEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025247-17.2016.8.26.0224 -Voto no 7031 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1025247-17.2016.8.26.0224
APELANTE: GILMA REBOUÇAS DOS SANTOS AMORIM
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLE MEDITERRANEE
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
VOTO No 7031

APELAÇÃO. Condomínio. Ação de indenização
por danos materiais, julgada procedente. Recurso da
ré. Constatação, pelo condomínio, de irregularidade
no custeio de plano de saúde à ré, ex-síndica, e a
seus dependentes, bem como o pagamento de fatura
de seu telefone móvel, no valor total de ambos os
gastos
de
R$
12.990,92.
Síndica
que
era
mensalmente remunerada com o equivalente a 3
salários mínimos e não fazia parte do quadro de
funcionários do condomínio, para os quais se
destinava o plano de saúde. Despesas que não foram
aprovadas em assembleia. Pagamentos indevidos.
Enriquecimento sem causa da ré configurado.
Restituição adequadamente determinada. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados
os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, de 10% para 15% do valor atualizado
da condenação, observado o disposto no art. 98, §
3o, do mesmo diploma legal.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais,
ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLE MEDITERRANÉE
contra GILMA REBOUÇAS DOS SANTOS AMORIM, julgada procedente
pela r. sentença atacada (fls. 420/423), cujo relatório adoto, condenando a ré a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025247-17.2016.8.26.0224 -Voto no 7031 3/6
devolver ao condomínio o valor de R$ 12.990,92, corrigido monetariamente
desde os respectivos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir da citação, carreando-lhe os ônus sucumbenciais, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
425/428), esclarecendo que, na condição de síndica do autor, percebia o valor
mensal equivalente a 3 salários mínimos, possuía uma sala exclusiva no
condomínio onde trabalhava de segunda a sexta-feira em horário comercial
de forma habitual, sendo que os conselheiros e condôminos fiscalizavam a
sua atuação, tendo renunciado ao mandato após 4 anos, aproximadamente,
por motivos pessoais. Entende, em relação à presente demanda, que para
apuração de eventuais irregularidades deveria o condomínio ter ajuizado ação
de prestação de contas, ausente comprovação de que foram despendidos
valores indevidamente. Sustenta ser de conhecimento de todos o pagamento
do plano de saúde, ou seja, não houve pagamento indevido, lesão, omissão ou
enriquecimento ilícito.
Recurso regularmente processado, isento de preparo,
diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à apelante (fls.
405).
Contrarrazões às fls. 432/437.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 438), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
449).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025247-17.2016.8.26.0224 -Voto no 7031 4/6
Segundo consta da petição inicial, a ré foi eleita
síndica do condomínio autor em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia
12/01/2011, para um período de dois anos, sendo reeleita por mais dois anos.
Consta, ainda, que em fevereiro de 2015, o
condomínio, através de uma comissão criada e aprovada em Assembleia
Geral Extraordinária, constatou que durante o período de maio/2013 a
março/2015, a ex-síndica, ora ré, sem qualquer anuência do condomínio, se
tornou segurada do plano de saúde e ainda incluiu como dependentes seu
cônjuge, dois filhos e um agregado.
Prossegue a exordial informando que o plano de
saúde é um seguro destinado somente aos funcionários do condomínio e seus
dependentes, mas durante 22 meses o condomínio custeou indevidamente o
plano de saúde da ré e de seus familiares, pagando o valor total de R$
12.525,47, não sendo aprovadas as contas relativas ao segundo mandato da
ré, onde ela e seus familiares foram incluídos no plano de saúde do
condomínio.
Continua a prefacial narrando que, em julho de
2014, época em que a ré ainda exercia o mandato de síndica, o condomínio
desembolsou R$ 465,45 referente a uma fatura da empresa Nextel, de
titularidade da ré, pagamento não identificado nos balancetes de prestação de
contas e nem verificado o reembolso desse valor ao condomínio.
Com efeito, restou assentada a condenação da
apelante a restituir ao apelado o valor de R$ 12.990,92, montante
indevidamente desembolsado para o pagamento de prestações mensais de
plano de saúde da recorrente e de seus dependentes, além de fatura de
telefone móvel de titularidade daquela.
No recurso, entende a recorrente que a condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025247-17.2016.8.26.0224 -Voto no 7031 5/6
deveria preceder ação de prestação de contas, pois era de conhecimento do
condomínio o pagamento do plano de saúde, ou seja, os valores
desembolsados não ocorreram de forma irregular.
Entretanto, as contas constando os pagamentos das
mensalidades do plano de saúde, bem assim da despesa de telefone móvel da
apelante, foram prestadas e reprovadas na assembleia realizada em
24/02/2015 (fls. 25/27), palco adequado para a apresentação de
esclarecimentos, discussão, aprovação ou rejeição das contas.
Portanto, descabida a alegação de que a restituição
almejada deveria preceder uma ação de prestação de contas, uma vez que a
via judicial não é substitutiva da reunião assemblear.
As irregularidades foram constatadas por uma
comissão criada pelo condomínio e levadas ao conhecimento da assembleia,
sendo decidido que a ex-síndica deveria devolver os valores indevidamente
pagos pelo condomínio para custear despesas pessoais da apelante.
A propósito, embora a apelante tenha alegado que os
pagamentos contaram com a concordância do condomínio, não produziu
qualquer prova nesse sentido. E como a apelante não possuía relação
empregatícia com o condomínio, evidente que não poderia ter se beneficiado
do plano de saúde destinado ao quadro de funcionários do apelado.
Ademais, durante o exercício dos mandatos, a
apelante foi devidamente remunerada com o equivalente a 3 salários mínimos
mensais, consoante aprovação em assembleia (fls. 33/35), de modo que não
lhe socorre o argumento de que era do conhecimento do condomínio o
custeio do plano de saúde da síndica, sem que tal despesa fosse
expressamente autorizada pelos condôminos.
E nem poderia ser de outra forma, porquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025247-17.2016.8.26.0224 -Voto no 7031 6/6
despesas que não dizem respeito aos gastos ordinários do condomínio, a
exemplo do custeio de plano de saúde do síndico e de seus dependentes,
devem ser previamente submetidas à assembleia dos condomínios para
deliberação e se o caso aprovação, o que não ocorreu.
Logo, ausente regular aprovação do pagamento do
plano de saúde da apelante e de seus dependentes, os valores gastos pelo
condomínio a esse título devem ser restituídos ao apelado, diante do
enriquecimento sem causa da apelante.
O mesmo se diga quanto à restituição do valor
relativo ao pagamento de fatura do telefone pessoal móvel da apelante que,
por sinal, nem foi objetivamente impugnada no recurso.
Destarte, devidamente equacionado o litígio, a r.
sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator